Tribunal: TJBA
Processo: 8000122-22.2021.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000122-22.2021.8.05.0228 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSELIR MACIEL DA CRUZ Advogado(s): ALINE BENEDITA DIAS PESTANA APELADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s):LARISSA NOCRATO DUTRA LIMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO RECONHECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal em face de sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o ato administrativo que reduziu sua carga horária de 40 para 20 horas semanais, determinando o restabelecimento da jornada anterior, mas indeferiu o pleito de indenização por danos materiais correspondentes às diferenças salariais do período da redução. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a analisar o direito da servidora à percepção de indenização por danos materiais, consistentes nos vencimentos relativos à carga horária de 40 horas semanais no período em que sua jornada foi ilegalmente reduzida para 20 horas, embora não tenha havido a efetiva prestação de serviços na jornada ampliada. III. Razões de decidir O ato administrativo que promove a redução da jornada de trabalho de servidor público, com consequente impacto em sua remuneração, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, é nulo de pleno direito, por violação direta aos princípios constitucionais da legalidade, da motivação e da segurança jurídica. A remuneração no serviço público ostenta natureza sinalagmática, condicionando-se o seu pagamento à efetiva contraprestação laboral por parte do servidor. A despeito da nulidade do ato que reduziu a jornada, o pagamento de verbas salariais por horas não trabalhadas configuraria enriquecimento sem causa da servidora em detrimento do erário, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A declaração de nulidade do ato restabelece o direito da servidora à jornada de 40 horas, mas os efeitos patrimoniais somente se projetam para o futuro, a partir do momento em que o trabalho na jornada integral é efetivamente retomado. Este entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que preconiza a indispensabilidade da contraprestação laboral para o recebimento de vencimentos. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A anulação de ato administrativo que reduz a carga horária de servidor público sem o devido processo legal impõe o restabelecimento da jornada anterior, mas não gera, automaticamente, o direito à indenização correspondente aos vencimentos do período em que o trabalho não foi prestado. 2. A remuneração do servidor público possui natureza de contraprestação, sendo indevido o pagamento de verbas salariais por jornada de trabalho não cumprida, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor e lesão ao erário." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 800012052220218050228. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000122-22.2021.8.05.0228, em que figura como Apelante ROSELIR MACIEL DA CRUZ e como Apelado o MUNICÍPIO DE SANTO AMARO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07